Tribunal: TJMT
Processo: 1021046-65.2025.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021046-65.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 174.162.211-53 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação ajuizada por aposentado que alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, postulando a declaração de inexistência de débito, devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

2.. A sentença reconheceu a inexistência do débito, condenou a instituição à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) admissibilidade do recurso sob a ótica da dialeticidade recursal; (ii) validade da contratação do empréstimo consignado diante da revelia da instituição financeira; (iii) existência de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário; (iv) adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de inépcia recursal, uma vez que a instituição impugnou os fundamentos da sentença, ainda que de forma genérica.

5. Configurada a revelia por ausência de contestação, aplicando-se a presunção de veracidade dos fatos narrados, conforme art. 344 do CPC, notadamente em sede de relação de consumo.

6. A ausência de prova da contratação válida do empréstimo — inclusive a inexistência de assinatura do consumidor — fragiliza a alegação de regularidade contratual, ensejando a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

7. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos dos arts. 14 do CDC e 927, p.u., do CC, e não foi afastada por prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8. Configurado o dano moral diante da natureza alimentar do benefício atingido e da condição de vulnerabilidade do consumidor, sendo dispensável a prova do sofrimento concreto.

9. Contudo, considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 5.000,00, valor que compensa adequadamente o dano sofrido sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de assinatura do consumidor em contrato de empréstimo consignado inviabiliza a comprovação da regularidade da contratação, ensejando a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados.

2. O desconto indevido em verba previdenciária de natureza alimentar caracteriza dano moral presumido, sendo devida a indenização mesmo na ausência de prova do abalo concreto.

3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo diante das circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927, p.u.; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 344, 355, I e 1.010, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 479, 43, 54 e 362; STJ, AgRg no AREsp 335.051/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 17/12/2013; TJ-MT, Apelação Cível no 1001832-79.2025.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOSÉ CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito no valor de R$ 29.083,74 (vinte e nove mil, oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação sustentando que a contratação foi regular, realizada mediante assinatura eletrônica em autoatendimento, com o valor creditado em conta de titularidade do próprio apelado junto à instituição financeira.

Alega que o apelado utilizou amplamente o cartão de crédito para realização de compras, demonstrando a efetiva fruição do crédito disponibilizado.

Afirma que, na contestação (que, ressalte-se, não consta dos autos analisados), teria demonstrado a inexistência de falha na prestação do serviço e a total regularidade da contratação.

Argumenta que
"a instituição financeira não responde por danos decorrentes de má utilização de dados bancários pessoais e intransferíveis".
Sustenta ser
"dever de todo consumidor agir com cautela na contratação de serviços bancários, especialmente em um cenário de constantes fraudes eletrônicas".
Insiste que
"o contrato impugnado foi celebrado mediante senha pessoal, em autoatendimento, tecnologia utilizada amplamente pelo mercado bancário, não havendo comprovação de que houve qualquer falha ou irregularidade na contratação".

Aduz a ausência dos requisitos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo de causalidade. Argumenta
que "o dano deve ser provado, uma vez que não é presumível", e que o autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, requer a redução do valor arbitrado, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
Por fim, requer o provimento integral do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, a redução substancial do quantum indenizatório para patamares compatíveis com a jurisprudência;

Recolhimento do preparo, id. 344700392

Contrarrazões, id. 344259363. O apelado suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. No mérito, o apelado enfatiza que o banco recorrente,
"devidamente citado, sequer apresentou defesa",
limitando-se a juntar
"documentos unilaterais (termos de consentimento, supostas adesões, prints de PIX, procurações e atos constitutivos), sem uma petição de contestação escrita contendo impugnação específica aos fatos narrados ou às teses jurídicas deduzidas na inicial".

Sustenta que
"resta caracterizada a falha na prestação dos serviços que culminou na ação dos golpistas e, por conseguinte, nos danos experimentados pela Recorrida".
Argumenta que a negligencia da instituição financeira ao não assegurar a correntista os trâmites necessários para evitar a fraude.
Afirma que
"em nenhum momento o autor recebeu informações contundentes de como deveria agir e quais medidas de seguranças eram necessárias para evitar as transações fraudulentas".
Invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no art. 14, § 1o do Código de Defesa do Consumidor e na Teoria do Risco do Empreendimento. Sustenta que a falha grave na prestação de serviços realizada pela Recorrente, resultou em danos morais experimentados amargamente pelo Recorrido. Defende a manutenção do valor de R$ 8.000,00.

Por fim, requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pela ofensa a dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOSÉ CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente o débito no valor de R$ 29.083,74 (vinte e nove mil, oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Infere-se dos autos que o apelado,
JOSÉ CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA
, aposentado, ajuizou a presente demanda alegando que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 691,61 (seiscentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), referentes a empréstimo consignado no montante de R$ 29.083,74 (vinte e nove mil, oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 1.009,00 (um mil e nove reais), contratação esta que afirma desconhecer completamente.

Sustentou o autor que não reconhece a contratação do empréstimo, razão pela qual requereu a procedência da ação com a declaração de inexistência do débito, a repetição dos valores indevidamente descontados, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e a condenação nos encargos da sucumbência.

A petição inicial foi instruída com documentos e atribuiu à causa o valor de R$ 39.083,74 (trinta e nove mil, oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), postulando a tramitação sob o manto da assistência judiciária gratuita.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido pelo Juízo
a quo
(ID 204597850), determinando-se a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário do autor, decisão que não foi objeto de recurso.

Regularmente citada, a instituição financeira apelante
NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO
no prazo legal, conforme certificado nos autos (certidão ID 214847872), configurando-se a
REVELIA
e consequente confissão quanto a matéria fática, nos termos do que preleciona o art. 344 do CPC.

Instado a se manifestar, o autor requereu a decretação da revelia da empresa ré e o julgamento antecipado da lide.

O juízo a quo julgo procedente os pedidos iniciais no seguinte sentindo:

“[...]
D E C I D O
:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O pedido acha-se devidamente instruído e a ré é revel, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito:

"Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fatos afirmadas pelo autor".

É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

E, a jurisprudência tem deixado assente que:

"A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros"
(RT 587/221).

“Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia”
(RT 722/141)

Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos sérios.

Pois bem. Analisando as razões de fato e de direito deduzida pela parte autora e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré.

Assim, entendo que houve uma falha na prestação do serviço prestado pela empresa ré, o que gera o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, não vejo como não vingar, pois há inequívoca má prestação do serviço, desta forma, deve ser responsabilizada.

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, onde não há previsão legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial.

Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral:
"não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo"
(Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46).

Havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inequívoco o dever da empresa ré em efetuar a restituição dos valores descontados, na forma simples.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” promovida por
JOSÉ CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA
, com qualificação nos autos em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, com qualificação nos autos para: declarar inexistente o débito no importe de R$ 29.083,74 (vinte e nove mil, oitenta e três reais, setenta e quatro centavos), ratificando a decisão Id 204597850; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão “Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Tratando de responsabilidade extracontratual, em relação aos danos materiais, devem incidir juros e correção monetária desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas no. 43 e 54 do STJ. II - No tocante aos danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no. 54, STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no. 362, STJ).”
(TJ-MT 10178414120198110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023); determinar a parte ré a restituir os valores descontados de forma simples, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Transitada em julgado,
arquive-se
. [...]”

Pois bem.

Passo à análise do recurso de apelação interposto, observando a ordem lógica de apreciação das questões suscitadas, iniciando pelas preliminares de natureza processual, que, se acolhidas, prejudicariam o exame do mérito recursal.

I – DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação suscitada pelo apelado, que sustenta violação ao princípio da dialeticidade previsto no artigo mil e dez, inciso segundo, do Código de Processo Civil.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no ordenamento processual brasileiro, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma clara e objetiva as razões pelas quais entende que o julgado merece reforma. Trata-se de requisito essencial para o conhecimento do recurso, pois viabiliza o exercício do contraditório pela parte adversa e permite ao órgão julgador compreender precisamente os pontos controvertidos que demandam reapreciação.

Contudo, ao examinar detidamente as razões recursais apresentadas pelo banco apelante, verifica-se que, embora de forma não ideal, o recorrente efetivamente impugnou os fundamentos centrais da sentença recorrida.

O apelante questionou a aplicação dos efeitos da revelia, sustentando a regularidade da contratação mediante apresentação de documentos que, segundo alega, comprovariam a legitimidade da operação. Impugnou especificamente a condenação por danos morais, argumentando a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência dos requisitos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, atacou o quantum indenizatório fixado, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a transcrição dos argumentos ventilados na peça de defesa não provoca o não conhecimento do recurso, caso esses sejam compatíveis com os assuntos decididos na sentença, bem como reste demonstrado o interesse de reforma ou anulação do referido julgado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Passo a análise do mérito recursal.

- DO MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se nos efeitos processuais da revelia configurada pela ausência de contestação tempestiva por parte da instituição financeira apelante. Conforme certificado nos autos (ID 214847872), o banco, devidamente citado, permaneceu inerte, ensejando a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil, que presume verdadeiros os fatos narrados na inicial diante da inércia do réu.

Embora a revelia não gere, automaticamente, julgamento procedente da demanda, sua principal consequência — a presunção de veracidade — apenas se afasta nas hipóteses do artigo 345 do CPC ou quando os autos contiverem elementos que demonstrem a inverossimilhança das alegações iniciais. Ainda que não tenha apresentado contestação, o banco juntou documentos com o intuito de comprovar a regularidade da contratação, o que exige análise quanto à sua aptidão para afastar os efeitos da revelia.

Outrossim, sabe-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e a jurisprudência entende que, em relações de consumo, essa presunção de veracidade é válida para reforçar a proteção do consumidor diante da inércia da instituição financeira.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AUTOS No 5251369-51.2022.8.09.0006 Comarca : ANÁPOLIS Apelante : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE GOIANO - SICOOB Apelado : UEDSON ROZA CHAVES Relator : Des. Gilberto Marques Filho EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO CDC. CORRETA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. TAXAS PRÉ-FIXADAS - DESRESPEITO. 1 ? Aplica-se o CDC quando a relação jurídica havida entre as partes se reveste de natureza consumerista, por tratar-se de empréstimo pessoal, que não destina-se ao fomento de atividade empresarial. 2 - O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6o, inciso VIII, garante a inversão do ônus da prova como um facilitador na defesa dos direitos do consumidor. 3 ? Ante a revelia da instituição bancária e tendo a parte autora feito prova mínima do desrespeito às taxas pré-fixadas celebradas no contrato, escorreita a determinação de obediência aos índices contratados. Apelação conhecida e improvida. (TJ-GO - AC: 52513695120228090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, Anápolis - 5a Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - REVELIA DA APELANTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO - Ressalvadas as hipóteses do art. 345 do CPC, a revelia produz como efeito a presunção de veracidade das alegações de fato da parte autora - O fornecedor responde pelos danos causados aos consumidores na prestação dos seus serviços independentemente da existência de culpa - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, bastando a comprovação da ilegitimidade do débito para que surja a responsabilidade de indenizar - O valor arbitrado para a indenização deve ser tal que possibilite a compensação da vítima e sancione o seu causador, orientando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 5012283-16.2023.8.13.0134 1.0000.24.182352-5/001, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 09/05/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024)

Denota-se, que os documentos anexados
não se mostram suficientes para desconstituir a presunção de veracidade
, pois não comprovam de forma inequívoca a existência de relação contratual válida.

A ausência de assinatura física ou digital do consumidor compromete a autenticidade da contratação, inviabilizando a comprovação da manifestação de vontade livre e consciente. Tal vício formal revela-se especialmente grave em se tratando de empréstimo consignado, modalidade que acarreta desconto direto em benefício previdenciário e impõe rigorosa exigência quanto à demonstração da contratação, dada a natureza alimentar da verba atingida.

Nos termos do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, contratos sem possibilidade de prévio conhecimento ou sem transparência quanto ao conteúdo não vinculam o consumidor.

A ausência de assinatura, nesse contexto,
impede a verificação do consentimento,
violando o dever de informação e transparência. A responsabilidade da instituição financeira, por sua vez, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da teoria do risco do empreendimento (art. 927, parágrafo único, do CC), sendo afastada apenas mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro — o que não ocorreu.

Nesse sentido

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA - FALTA DO CONTRATO E DE ASSINATURA DO SUPOSTO DEVEDOR - REVELIA - INSTITUTO QUE NÃO IMPLICA NA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DA DEMANDA, DEVENDO SER PROVADO, PELOS MENOS MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL - RECURSO DESPROVIDO. Para o manejo da ação monitoria é necessário a exibição em conjunto com a inicial de documentos, sem força executiva, mais que revele a existência de dívida liquida, certa e exigível. A melhor doutrina ensina que o autor deve apresentar uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de suas alegações de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu, ou seja, não basta a alegação da parte de que o direito ao crédito exista, deve ser provada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009344920238110099, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/07/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2025)

A alegação de contratação por autoatendimento, mediante senha, desacompanhada de prova segura quanto ao uso legítimo da credencial e à adoção de mecanismos de verificação de identidade, não afasta a responsabilidade da instituição. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, é clara ao afirmar que fraudes cometidas por terceiros no âmbito das operações bancárias constituem fortuito interno, não excludente da responsabilidade do prestador de serviços.

Dessa forma, diante da revelia e da insuficiência probatória dos documentos apresentados — notadamente pela ausência de assinatura do consumidor —, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000495-75.2014.8 .05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA Advogado (s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: JOSE DOMINGOS DOS SANTOS Advogado (s):RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO . DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), uma vez que o Banco BMG S.A . é fornecedor de crédito consignado, e a parte autora se enquadra como consumidora, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. 2. No caso, a ausência de contestação pelo banco apelante ensejou os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações da inicial quanto à inexistência de autorização para os descontos consignados. 3 . O pedido de mitigação dos efeitos da revelia formulado pelo banco não pode ser acolhido, pois, embora a revelia gere uma presunção relativa, é ônus do banco apresentar prova robusta para afastar essa presunção, o que não foi feito. 4. Além disso, a restituição administrativa dos valores, alegada pelo apelante, não exime a instituição financeira da responsabilidade pela falha original e pela ausência de prova de contratação do serviço, que é fundamental para afastar os efeitos da revelia e a presunção de cobrança indevida. 5 . O dano moral, neste caso, é evidente. A retenção indevida de verba de caráter alimentar – essencial à subsistência do consumidor, como é o caso do benefício previdenciário – é suficiente para caracterizar o abalo moral, independentemente do valor retido, dada a importância dessa quantia para o sustento da parte autora. 6. O valor arbitrado pela instância originária, no montante de R$ 5 .000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e punitiva da indenização. Esse montante não representa enriquecimento sem causa, mas sim uma justa compensação pelos transtornos causados e um incentivo à prática responsável pela instituição financeira. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000495-75.2014 .8.05.0216, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada JOSE DOMINGOS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora . (TJ-BA - Apelação: 00004957520148050216, Relator.: MARIELZA BRANDAO FRANCO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2024)

Nessa perspectiva, reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se a análise da
configuração do
dano moral e
da adequação do valor fixado a título de indenização, arbitrado em R$ 8.000,00
.

A instituição financeira sustenta a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que a situação enfrentada pelo consumidor seria mero dissabor cotidiano, incapaz de atingir sua esfera íntima. Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que aborrecimentos corriqueiros não ensejam reparação moral, além de alegar a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil — ilicitude, dano e nexo causal.

Tais alegações, contudo, não merecem acolhimento. No caso, os descontos mensais indevidos no benefício previdenciário do apelado — aposentado e idoso — comprometeram verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e atinge diretamente sua dignidade. Trata-se de violação a direito da personalidade, apta a gerar angústia, preocupação e sentimento de impotência, configurando inequívoco dano moral.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a retenção indevida de parcela de benefício previdenciário configura dano moral presumido, independentemente da demonstração de sofrimento psíquico concreto, diante da natureza alimentar da verba e da condição de vulnerabilidade do consumidor. Nessas hipóteses, a responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de mecanismos eficazes de segurança e controle, conforme preceituam os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927, parágrafo único, do Código Civil.

O nexo causal é igualmente evidente: os danos morais resultam diretamente da conduta negligente da instituição, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, gerando descontos indevidos. Sem essa falha, não teria o consumidor experimentado os prejuízos que ensejam a reparação.

Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em valor que se revela razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, a condição do ofendido e a função pedagógica da medida.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, caracterizada a má-fé da instituição financeira. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT. N.U
1012737-43.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024)

No entanto,
quanto ao valor fixado
a título de indenização por danos morais, entendo
cabível sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
por melhor se ajustar aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade diante das peculiaridades do caso concreto.

Embora reconhecida a ilicitude da conduta e o abalo causado à parte autora, o novo valor se mostra suficiente para compensar a lesão sofrida e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento indevido.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

“Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contratos bancários. Idosa . Hipervulnerabilidade. Serviços não solicitados. Nulidade contratual. Restituição simples . Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido. I . Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição do indébito c/c danos morais proposta por consumidora idosa, visando à anulação de diversos contratos bancários e de seguros, à restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e à indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos, determinou a devolução dos valores e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 . II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a assinatura em termos genéricos de adesão é suficiente para validar contratos complexos celebrados por pessoa idosa e hipervulnerável; (ii) definir se há dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido. III . Razões de decidir 3. A autora, com 73 anos à época dos fatos, é considerada hipervulnerável, em razão da idade, baixa renda e limitada compreensão técnica, impondo-se maior proteção em suas relações de consumo. 4. A simples assinatura em termos genéricos não demonstra consentimento válido, livre e esclarecido, sobretudo diante da adesão simultânea a múltiplos serviços complexos em um único atendimento, sem a devida informação . 5. Configura prática abusiva a imposição de produtos e serviços a consumidor idoso, em afronta ao artigo 39, IV, do CDC. 6. Os descontos em benefício previdenciário de caráter alimentar, realizados sem amparo contratual válido, geram abalo à dignidade e comprometem a subsistência da autora, caracterizando dano moral in re ipsa . IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum fixado a título de danos morais. Tese de julgamento: 1. “A contratação de múltiplos serviços bancários e securitários por consumidora idosa e hipervulnerável, em único atendimento e mediante assinatura genérica, não evidencia consentimento válido” . 2. “A prática de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem respaldo contratual válido, configura dano moral presumido”. 3. “O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo” .(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018327920258110006, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Dessa forma, à luz dos elementos constantes dos autos, das normas consumeristas aplicáveis e da jurisprudência consolidada, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da nulidade dos contratos e à restituição dos valores descontados, reformando-se apenas o quantum indenizatório, que deve ser ajustado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme ora fundamentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCOMERCANTIL DO BRASILS.A. apenas para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.059 (REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023), a majoração somente é cabível em caso de improvimento total ou não conhecimento do recurso da parte vencida, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a apelação foi parcialmente provida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026